Tribunal: TCU
Processo: 010.417/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7536/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.417/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailton dos Santos Pereira (XXX.111.654-XX); Bruno Sergio dos Santos Romao (XXX.964.144-XX); Cassiana Felipe de Souza (XXX.299.874-XX); Cesar Roberto Melo dos Santos (XXX.629.544-XX); Diogenes Marcos Pereira de Souza Junior (XXX.091.965-XX); Gabriel da Silva Soares (XXX.551.534-XX); Isis Andrade de Castro (XXX.435.574-XX); Jefferson Rainne de Araujo Carneiro (XXX.750.344-XX); Jussara Pereira Pessoa (XXX.206.364-XX); Magno Fernandes Dias (XXX.728.731-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.